Tribunal: STF
Processo: HC 73227
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA,
PORQUE O ADVOGADO CONSTITUÍDO NÃO APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS,
APESAR DE INTIMADO, NEM O ACUSADO FORA NOTIFICADO DA OMISSÃO E NÃO
FORA NOMEADO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DAS
ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DEFERIDA.
      1. As alegações finais do réu são peça essencial do
processo-crime, e o Juiz não deve sentenciar antes de suprir a
omissão do defensor.
      2. A omissão de apresentação das alegações finais, ainda
que intimado o defensor constituído, configura ofensa ao direito de
ampla defesa e ao princípio do contraditório, evidenciando-se
prejuízo para o réu.
      Habeas-corpus deferido.